Tribunal: TJDFT
Processo: 0002080-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MPDFT E DEFESA. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2°, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (1° FATO), ART. 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (2° FATO) E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (3° FATO). ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE À CONDUTA CORRESPONDENTE AO 1o FATO. IN DUBIO PRO REO. CRIMES CORRESPONDENTES AO 2o FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade dos crimes tipificados no art. 157, §2°, inciso II, do código penal (2° fato) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (3° fato), a condenação é medida que se impõe.
2. A corrupção de menores é delito formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção do menor - Súmula 500 STJ.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição (1o fato) é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora o réu seja primário, a pena privativa de liberdade aplicada é superior a 4 (quatro) anos.
5 . Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e da autoria, bem ainda da necessidade de resguardar a ordem pública, não há falar em revogação da prisão preventiva.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.